Tribunal: TJSP
Processo: 1044263-48.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1044263-48.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante PRISCILLA GUIMARÃES ANDRADE MATUSHIMA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044263-48.2017.8.26.0053/50000
2
Voto no 34.764
Embargos de Declaração no 1044263-48.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Priscila Guimarães Andrade Matushima
Embargada: Municipalidade de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as
questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Embargos rejeitados.
PRISCILLA GUIMARÃES ANDRADE MATUSHIMA
opõe os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 174/178 ao denegar
a segurança
incorreu em vício de omissão, pois invocou precedentes
anteriores à Lei no 12.842/2013, sem considerar “a revogação tácita do artigo 38 do
Decreto 20.931/1932, diante dos vetos da Lei do Ato Médico ao inciso IX, do artigo 4o, c.c.
inciso IX, do § 5o, também do artigo 4o, do mesmo diploma legal” (fl. 05)
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
se
destinam,
especificamente, à correção formal da decisão judicial quando tenha
havido omissão, ambiguidade, contradição, ou obscuridade e “só
excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de correção baseada numa das quatro
hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos porque o
Acórdão embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com
apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado, ou seja, considerou que os Decretos 20.931/32 e 24.492 continuam
vigentes, conforme segue:
“...o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido
de que (i) é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas
ou prescrição de lentes de grau por serem atividades privativas dos
profissionais médicos; e (ii) que os Decretos 20.931/32 e 24.492
continuam vigentes e regulam a atividade do profissional de optometria
(AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.446.617/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 27/08/2019):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044263-48.2017.8.26.0053/50000
3
“...Esta Corte tem entendimento de que estão em vigor os dispositivos do
Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em
vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto
99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal. Precedentes: REsp 1.169.991/RO, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunta Turma, DJe 13/5/2010; REsp
1.261.642/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
3/6/2013; REsp 975.322/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 3/11/2008”.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ATUAÇÃO
DOS
OPTOMETRISTAS. DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34. VEDAÇÃO DA
PRÁTICA PELOS TÉCNICOS DA ÓPTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE
MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. (...) 5. Esta Corte de justiça firmou
entendimento, no sentido de que os dispositivos do Decreto 20.931/1932
que tratam do profissional de optometria, estão em vigor e que a
"Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente
inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que
os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como
prescrevam a utilização de óculos e lentes" (REsp 1.169.991/RO, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA). Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1413107/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe
23/09/2015).
No mesmo sentido: AREsp 1.462.043/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 06/08/2019; AREsp 1.508.253/GO, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
18/06/2019;
REsp
1.394.665/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
13/08/2018.
É o que tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito Público em casos
semelhantes: Apelação no 1001704-54.2017.8.26.0416, Rel. Des. Ana
Liarte, j. 24/09/2018; Apelação no 0019990-09.2012.8.26.0114, Rel. Des.
Ferreira
Rodrigues,
j.
19/02/2018;
Apelação
no
0027812-38.2012.8.26.0053, Rel. Des; Luís Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. 09/11/2015.
Não custa lembrar, ainda, que as vedações contidas nos Decretos
20.931/32 e 24.492/34, não foram revogadas pela Lei do Ato Médico,
pois, o veto presidencial ao inciso IX, do artigo 4o, que conferia
exclusividade aos médicos na prescrição de lentes corretivas, não
comporta interpretação nesse sentido.
Sob esse aspecto, é esclarecedor o fundamento adotado pelo
Desembargador Antônio Tadeu Ottoni no julgamento da Apelação no
1010906-60.2016.8.26.0361:
“Melhor sorte não assiste ao argumento de que, ao sancionar a Lei no
12.842, de 10 de julho de 2013 (Lei do Ato Médico), que dispõe sobre o
exercício da medicina, a Presidente da República teria vetado o inciso IX
do artigo 4o, que considerava como atividade privativa dos médicos a
'prescrição de órteses e próteses' (fls. 82 e 86), e portanto, a contrário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044263-48.2017.8.26.0053/50000
4
sensu, seria permitido aos profissionais optometristas prescreverem o uso
de órteses e próteses.
Isso porque, o veto presidencial constitui negativa normativa, ou seja, é a
não-norma, impedindo que determinada proposição aprovada pelo
Legislativo entre em vigor.
Justamente por isso o veto não tem o condão de revogar qualquer norma
já em vigor, ressaltando-se que somente 'a lei posterior revoga a anterior
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior' (art.
2o, § 1o, Decreto-Lei no 4.675/42). Desse modo, a não-lei (veto) não
revoga.
Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por amor ao
argumento, referido veto não poderia ser considerado revogação tácita,
pois, ao impedir o ingresso no mundo jurídico do inciso IX do artigo 4o
da Lei do Ato Médico, levou em consideração a proibição já contida
naquele Decreto no 20.931/32, não sendo necessária nova norma
proibitiva, sob pena de bis in idem.
(...) E nem se alegue que essa vedação infringiria o direito ao livre
exercício profissional, conforme o art. 5o, inciso XIII, Constituição
Federal.
No caso, não se verifica qualquer impedimento ao exercício da profissão
de optometrista, mas sua atividade deve respeitar limites para não atingir
a esfera de atividades privativas dos profissionais médicos em
oftalmologia, ou seja, não podem instalar consultório para atendimento
de clientes com o intuito de realizar consultas ou prescrever óculos ou
lentes de contato sem o receituário médico correspondente, em
consonância, portanto, com a garantia do exercício profissional,
ressalvadas as capacitações técnicas.
Assim, decorre igualmente de dispositivo constitucional que o livre
exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão ou atividade econômica,
assim como a livre concorrência e o progresso funcional, devem atender
às disposições previstas na legislação infraconstitucional, mormente as
condições para o exercício de profissões (art. 22, inciso XVI, da CF/88)”
(Apelação no 1010906-60.2016.8.26.0361, Rel. Des. Antônio Tadeu
Ottoni, j. 15/08/2018)”.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044263-48.2017.8.26.0053/50000
5
Ante o exposto, os presentes embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator